Tribunal: STF
Processo: MS 38069
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO PUNITIVA. LUSTRO NÃO DECORRIDO, A CONTAR DA DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SERÃO APURADAS NO PAD E DO ART. 24 DA RESOLUÇÃO/CNJ Nº 135/2011, DE INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 20 ANOS PREVISTO NO ART. 109, I, DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE COMUNICABILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados.